Tribunal: STF
Processo: ARE 1191424
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. LUCROS AUFERIDOS POR EMPRESAS CONTROLADAS OU COLIGADAS SEDIADAS NO EXTERIOR. ADI 2.588. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 537. JULGAMENTO DE MÉRITO NO RE 611.586. EMPRESA NACIONAL CONTROLADORA DE EMPRESAS NO EXTERIOR SEDIADAS EM PAÍSES SEM TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DO CAPUT DO ARTIGO 74 DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.158-35. NÃO FORMAÇÃO DE QUORUM PARA A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O CASO. PRECEDENTE DO RE 541.090/SC, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI, DJ 30/10/2014. INSTRUÇÃO NORMATIVA 213/01. EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL POSITIVA. TRIBUTAÇÃO APENAS DO QUE SE CONSTITUI “LUCRO”. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.588, Rel. Min. Ellen Gracie, Redator do acórdão o Min. Joaquim Barbosa, DJe 10/2/2014; e do RE 611.586, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 10/10/2014, Tema 537 não alcançou o quorum para a declaração de inconstitucionalidade do artigo 74 da Medida Provisória 2.158-35/2001, que trata da tributação de investimentos de empresas brasileiras em sociedades controladas sediadas em países sem tributação favorecida.



    2. In casu, as controladas da empresa brasileira, sediadas no Chile e na Argentina, devem ter a tributação de seus lucros realizada no momento do levantamento do balanço no exterior, conforme estabelece o dispositivo legal.



    3. A situação já foi objeto de decisão pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, acórdão de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki: RE 541090, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Red. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe-213, 30/10/2014.



    4. O exame do método da equivalência patrimonial para a avaliação de investimentos em sociedade controladas e coligadas sediadas no exterior demanda o revolvimento de legislação infraconstitucional, o que não é permitido no âmbito do Recurso Extraordinário. Entretanto, para a aplicação do artigo 74 da Medida Provisória 2.158-35/2001 deve-se utilizar o método da equivalência patrimonial apenas para que IRPJ e CSLL incidam exclusivamente sobre as parcelas correspondentes ao lucro das sociedades investidas.



    5. Agravo a que se dá parcial provimento.